Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORA. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
3. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o §3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.
4. Emergindo da opção de foro manifestada pela fornecedora, que aviara a pretensão à margem do foro do local em que foram prestados os serviços educacionais contratados e do foro do domicílio do consumidor, a constatação de que lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, conforme presumido pelo legisladores processual e de consumo, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.